Tribunal: CARF
Processo: 10840.902452/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.902452/2017-46
ACÓRDÃO
3002-003.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
SEGURANÇA JURÍDICA.
O crédito associado ao pagamento indevido nestes autos é objeto de
análise em Per/Dcomp 42792.16171.311012.1.3.04-0901, nos autos do
processo no 10840.905856/2012-87, o qual aguarda retorno de diligência.
Necessidade de garantir a uniformidade das decisões e a segurança
jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902452/2017-46
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 34015.82209.260613.1.7.04-6947 e
indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
39656.28033.301012.1.2.04-8032, conforme demonstrativo do cálculo do crédito abaixo,
destacado:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que:

1. o fato de não ter retificado a DCTF para informar o valor correto da COFINS teria gerado,
no mês de março de 2012, não reconhecimento pela RFB do recolhimento a maior;
2. em 05/02/2013 procedeu à transmissão de retificadora para alterar o valor da COFINS
gerada no mês de março de 2012, para R$ 1.060.288,04;
3. Em 07/11/2012, transmitiu a DACON retificadora objetivando alterar o valor gerado a
título de COFINS.

Em julgamento, acordaram os membros da 16a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, para manter o
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902452/2017-46
3
teor do despacho decisório, sob o fundamento de que “A negativa do pleito se deu em decorrência
de o crédito associado ao pagamento indevido apontado ter sido objeto de análise em Per/Dcomp
anterior (42792.16171.311012.1.3.04-0901, processo no 10840.905856/2012-87) que referencia o
mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.”
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma do
Acórdão, reiterando todas as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Inicialmente cabe ressaltar que a Terceira Turma Extraordinária deste Egrégio
Conselho Administrativo, nos autos do processo no 10840.905856/2012-87, converteu o
julgamento em diligência com o objetivo de refazer a apuração da COFINS Não-Cumulativa (cód.
de receita 5856), relativa ao período-base de 03/2012, visando apurar a existência de crédito em
favor do contribuinte.
Nesse sentido, naqueles autos, formularam-se quesitos com o objetivo de que
fossem esclarecidos os pontos seguintes:

“1. Com base nos registros contábeis e apuração da COFINS Não-Cumulativa para o
período-base de 03/2012 no DACON com status Ativo, qual o valor efetivamente
devido para a contribuição em referência?
2. Cotejando o valor apurado em diligência como devido para a COFINS Não-
Cumulativa (cód. de receita 5856), PA 03/2012, com o valor recolhido em
25/04/2012 via DARF, citado no Despacho Decisório, existe recolhimento a maior?
Em caso positivo, qual o valor deste?
3. O valor do crédito em favor do Recorrente se mostra suficiente para a
compensação do débito indicado no PERDCOMP no 42792.16171.311012.1.3.04-
0901?”

Portanto, apurando-se crédito naqueles autos será compensado no PER/DCOMP no
42792.16171.311012.1.3.04-0901 lá indicado e, em sentido contrário, não havendo crédito
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.504 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.902452/2017-46
4
apurado naqueles autos, não poderia esta turma decidir de modo diverso, em respeito à economia
processual e uniformidade das decisões proferidas por este Egrégio Conselho.

Conclusão:

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 113
DF CARF MF
Original